Tribunal: TJMT
Processo: 1006430-93.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006430-93.2022.8.11.0002
Classe:

RE
CURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUANA MARIA DA SILVA - CPF: 109.444.301-80 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO

INTERNO
. RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO
EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADAS. FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTEMICAS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS.
EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. REFORMADA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.
AGRAVO
PROVIDO.

A quantificação da compensação derivada de dano moral, a ser determinada pelo prudente arbítrio judicial, deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação de fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra do ofendido e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, interposto pela promovente, ora agravante, e deu provimento ao recurso da reclamada, julgando improcedente os pedidos iniciais.

A agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, uma vez “
que não foi juntado nenhum termo de recebimento do cartão ou desbloqueio e uso do mesmo aos autos pela Requerida, solidariamente reiterando ao motivo exposto na inicial, corroborando com a afirmação da inexistência do débito
”
e ainda que
“
resta nítida a inexistência do débito discutido, uma vez que não foram trazidos aos autos nem mesmo um demonstrativo de evolução da dívida, tendo em vista a não apresentação do termo de recebimento do cartão de credito
.”

Ao final, requer seja dado provimento do presente agravo, para reformar a decisão monocrática proferida por este relator e, consequentemente, dar provimento ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023